Tribunal: TJPA
Processo: 0054894-17.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054894-17.2009.8.14.0301

APELANTE: K. M. Y. NOBRE & CIA. LTDA - ME, WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA

APELADO: WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA, K. M. Y. NOBRE & CIA. LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054894-17.2009.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE/APELADO:
K. M. Y. NOBRE & CIA. LTDA - ME

ADVOGADO:
JOSE ROBERTO MELLO PISMEL - OAB/PA 6260

APELANTE/APELADO:
WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA

ADVOGADO:
CLAUDIO FERNANDO MENDES DE SOUZA – OAB/PA 9.593

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACIDENTE CAUSADO POR ÔNIBUS DE TRANSPORTE DE PESSOAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA RECONHECER O DANO MORAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão do Plenário Virtual, por unanimidade de votos,
CONHECER E JULGAR PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostos por K.
M. Y. NOBRE & CIA. LTDA – ME e
WENDSON
CARLEO SANTOS E SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora e condenou o réu ao pagamento do
valor de R$ 77.889, 83 (setenta e sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos) a título de danos materiais e indeferiu os danos morais, em razão da ausência de ferimentos físicos e que a situação experimentada não trouxe dor e abalo psicológico ao autor, bem como indeferiu os lucros cessantes, eis que não comprovados nos
autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes decorrente de acidente de trânsito, ajuizada
WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA em face de K. M. Y. NOBRE & CIA. LTDA – ME.

APELAÇÃO DE
K. M. Y. NOBRE & CIA. LTDA – ME

Alega o apelante em suas razões recursais de Id.
4374004, que a sentença deve ser reformada, pois na instrução do processo ficou demonstrado por meio das testemunhas que o apelado dirigia em alta velocidade e mostrou-se indeciso com a manobra feita pelo motorista da empresa, não reduzindo a velocidade e contribuindo para o acidente, o que caracteriza a culpa concorrente na ocorrência do sinistro, devendo a indenização por danos materiais ser reduzida.

Ao final requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e reconhecer a culpa concorrente.

Não foram apresentadas as contrarrazões, id.
5144688
.

APELAÇÃO DE WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA

Alega o apelante em suas razões recursais de id. 4374006, que a sentença deve ser reformada, pois ficou demonstrada a ocorrência do dano moral, já que o acidente ocasionado pelo motorista da parte ré, trouxe angústia e sofrimento ao apelante, que viu o seu veículo, que era seu único instrumento de trabalho totalmente destruído. Informa que o seu veículo era financiado e como foi totalmente destruído, inviabilizou o seu sustento e de sua família e até mesmo o pagamento das prestações do financiamento, não se tratando de mero aborrecimento. Aduz que os lucros cessantes ficaram comprovados pelos documentos juntados.

Ao final requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões, id.
5144688
.

C
oube-me o feito por redistribuição.

É o relatório que apresento para inclusão em pauta de julgamento, via Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e passo aos seus julgamentos.

Cinge-se a controvérsia, verificar se em razão do acidente de trânsito, é devida a indenização por danos morais e materiais, na forma de lucros cessantes.

APELAÇÃO DE
K. M. Y. NOBRE & CIA. LTDA – ME

O apelante se insurge contra a sentença, alegando que houve culpa concorrente, portanto, a indenização pelo dano material fixado em sentença deve ser reduzida.

Não assiste razão à parte recorrente.

Isto porque, se extrai do Boletim de Acidente de Trânsito, confeccionado pelo Departamento da Polícia Rodoviária Federal, a seguinte conclusão: “ o V1 seguia o fluxo, quando colidiu com o V2, que avançou a preferencial desobedecendo a sinalização ” (
Id. 4373995, pag. 51)
, assim restou devidamente comprovado que quem deu causa ao sinistro foi o motorista que dirigia o veículo 2, que era o veículo do réu,

não tendo a parte autora contribuído em nada para ocorrência do evento danoso, afastando-se, portanto a alegação de culpa concorrente.

Importante ressaltar, que em relação aos documentos públicos eles têm presunção relativa de veracidade, dentre eles se inclui o boletim de ocorrência, que poderá ser afastada mediante a produção de provas em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos, já que o apelante, não comprovou a culpa concorrente
.

Ademais, quanto à infração e/ou inobservância às regras de trânsito, o condutor do veículo do réu, deixou de observar o art. 37 do CTB, pois a ele caberia no momento da
conversão à esquerda e retorno ter feito nos locais apropriados ou deveria ter aguardado no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.
Mesmo com o ditame da norma, agiu o preposto da empresa de forma imprudente, já que mesmo avistando o veículo do autor, optou em fazer a manobra, ocasionando o acidente.

Ao contrário do sustentado pelo recorrente, o contexto fático e probatório, somado à exegese das normas de trânsito aplicáveis à situação, permitem aferir a culpa do condutor do
ônibus (placa JTB 4875)

e empregado da empresa apelante, para a ocorrência do evento danoso, ao não adotar as cautelas necessárias, subsistindo o dever de indenizar os danos suportados pelo autor.

Desta feita, caracterizada está a responsabilidade da parte apelante, nos termos do art. 932, III e art. 933, ambos do Código Civil, que determina que responderá objetivamente pelos danos causados pelo seu empregado, no exercício do trabalho que lhe competir ou em razão dele (STJ- AgInt no AREsp n. 1.972.647/RJ).

Quanto ao dano material, o prejuízo concretamente sofrido pelo autor, deve ser efetivamente comprovado, justo o que ocorreu nos autos, pois, o
laudo de id.
4373995 - Pág. 25 e 26 e orçamento de id.4373995 - Pág. 55,
demonstraram que o prejuízo material suportado pelo autor
perfez a quantia de R$ R$ 77. 889, 83 (setenta e sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), única condenação a títulos de danos materiais estabelecido em sentença e que não deve ser modificada.

APELAÇÃO DE WENDSON CARLEO SANTOS E SILVA

DOS DANOS MORAIS

Importante dizer, que a demanda se funda na responsabilidade civil, nos termos do art. 186, do CC, cujos requisitos que levam à respectiva reparação são: o dano suportado pela vítima, a conduta culposa do agente e o nexo causal entre ambos.

Diante da conclusão de que o dano sofrido pelo autor é incontroverso, porquanto a colisão relatada ocasionou a destruição do seu veículo e ferimento dos passageiros que nele estavam (ID.
4373995 - Pág. 29 e seguintes)
, subsiste o dever de indenizar.

Ao caso deve se aplicar a teoria da responsabilidade civil, em consonância com o art. 927 do CC, pois o dano ocasionado pelo acidente de trânsito, destruiu o veículo do autor que era o seu único meio de subsistência, comprometendo o seu sustendo e de sua família, inclusive as prestações do financiamento, já que o veículo era financiado, além do ferimento de vários de seus passageiros, ultrapassa sobremaneira a esfera do mero dissabor, sendo capaz de ensejar grande abalo psicológico e sofrimento intenso ao apelante.

Logo, o arbitramento do valor dos danos morais, será apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pelo autor. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pela perda tolerada, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente aos requisitos capacidade econômica das partes e compensação aos apelados quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização de enriquecimento sem causa.

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, fixo o valor dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar à ré certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outras pessoas, com incidência de juros e correção monetária, conforme as Súmulas 54 e 362/STJ.

DOS LUCROS CESSANTES

Em relação aos danos materiais a título de lucros cessantes, o Juízo
a quo
, entendendo que não houve prova da renda mensal auferida pelo autor, não deferiu o pedido, tendo a parte autora buscado o seu deferimento nesta instância recursal.

O dano material somente é indenizável mediante prova efetiva de sua ocorrência, não havendo falar em indenização por lucros cessantes dissociada do dano efetivamente demonstrado nos autos, portanto, no caso concreto, o único documento juntado pelo apelante foi uma declaração de rendimentos (id. 4373995 - Pág. 52 ), na qual consta a informação de que ganhava mensalmente a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que por si só não comprova efetiva perda para caracterizar o dano material na forma de lucros cessantes, razão pela qual não merece reforma a sentença.

Isto posto, CONHEÇO do recurso do autor e DOU PARCIAL PROVIMENTO para condenar o réu a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e CONHEÇO do recurso do réu e NEGO PROVIMENTO. Majoro os honorários advocatícios em desfavor do réu para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 13/08/2024